Tribunal: TJSP
Processo: 2289405-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – É impenhorável veículo utilizado no exercício de atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC/2015, sendo ônus do devedor a comprovação de que referido bem é necessário para o exercício de sua profissão – Como a parte agravante não produziu prova de relação de dependência entre os veículos penhorados e o exercício de sua atividade, e nem restou comprovado

Ementa:
EXECUÇÃO – É impenhorável veículo utilizado no exercício de atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC/2015, sendo ônus do devedor a comprovação de que referido bem é necessário para o exercício de sua profissão – Como a parte agravante não produziu prova de relação de dependência entre os veículos penhorados e o exercício de sua atividade, e nem restou comprovado que os veículos constritos são empregados na entrega dos produtos vendidos a seus clientes, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos veículos constritos, nos termos do art. 833, V, do CPC – Manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da parte agravante de "alteração de bloqueio de circulação para bloqueio de transmissão, para que se viabilize a circulação do veículo e manutenção do exercício da empresa" não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289405-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FERRAMENTAS - EPP, é
agravado COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
VOTO no 37079
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Agravante: Sérgio Rodrigues de Oliveira Ferramentas EPP
Agravado: Columbia Comercial de Ferramentas Elétricas Ltda
EXECUÇÃO
É impenhorável veículo utilizado no
exercício de atividade profissional do executado, nos termos
do art. 833, V, do CPC/2015, sendo ônus do devedor a
comprovação de que referido bem é necessário para o
exercício de sua profissão Como a parte agravante não
produziu prova de relação de dependência entre os veículos
penhorados e o exercício de sua atividade, e nem restou
comprovado que os veículos constritos são empregados na
entrega dos produtos vendidos a seus clientes, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada que rejeitou o pedido de
reconhecimento
de
impenhorabilidade
dos
veículos
constritos, nos termos do art. 833, V, do CPC Manutenção
da r. decisão agravada.
RECURSO Agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias
de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício
Pedido da parte agravante de “alteração de bloqueio de
circulação para bloqueio de transmissão, para que se
viabilize a circulação do veículo e manutenção do exercício
da empresa” não foi apreciado, nem envolve questão
resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem
pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha
ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 135 dos autos de origem, que indeferiu o pedido
de reconhecimento de impenhorabilidade dos veículos constritos nos autos.
O agravante sustenta que: (a) “(...) o veículo
bloqueado, modelo Fiat Strada, é utilizado para transporte diário das mercadorias
comercializadas pela agravante, sendo de indispensável função para o exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
atividade econômica da empresa. Observa-se que bloqueio realizado às fls. culminou
na impossibilidade da manutenção da atividade de transporte e comércio, afetando
substancialmente os rendimentos desta e, consequentemente, a possibilidade de
cumprir com a quitação do débito em execução”; (b) “(...) a agravante é empresa
familiar regularmente constituída, e que, por sua vez, sustentam seus dependentes
com o provento que recebem. Portanto, a decisão repercute em pessoas alheias à lide,
no que tange os familiares afetados pela possibilidade de interrupção dos trabalhos da
empresa”; (c) “(...) há que se ponderar que o país passa por um período de crise
econômica, agravada pela pandemia do COVID-19, o que afetara substancialmente o
faturamento da executada, sendo certo que um eventual leilão dos bens penhorados
tornará inviável a continuidade da atividade empresarial, com prejuízos imensos às
famílias que compõem a empresa, assim como a de seus funcionários e
fornecedores”; (d) “(...) o bloqueio do veículo para a fim da liquidação da dívida,
mesmo que não intencionalmente, promove consequências funestas ao executado,
por ser impossibilitado de prover o seu sustento e de seus familiares, contradizendo o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e da execução menos gravosa, um dos
direitos fundamentais expressos na Constituição Federal, mais precisamente no
inciso III do artigo 1o e inciso III do artigo 5o e artigo 867 do Código de Processo
Civil” e (e) subsidiário pedido de alteração do bloqueio de circulação para apenas
transmissão do bem.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 151).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 154/158),
insistindo que: (a) “Os veículos foram bloqueados em 6/12/2019, naquela ocasião,
encontrava-se o agravante representado pela Defensoria Pública e nenhuma
impugnação apresentou, ou seja, preclusa essa discussão, apresentada quase 1 ano
depois (05/11/2020)”; (b) “O agravante é pessoa jurídica e os veículos de fls. 87/88
são ativos da empresa, que não gozam de impenhorabilidade, daí serem passíveis de
penhora, nos termos do artigo art. 835, IV, do CPC”; (c) “(...) mesmo que aplicada a
teoria pretendida pelo agravante, não provou se tratar de bem impenhorável, não
servindo o extrato de pedágios de fls. 117/118 para provar que o veículo é
fundamental para sua atividade, nem mesmo que é utilizado na entrega de
mercadorias vendidas, muito pelo contrário, a coincidência dos valores das praças de
pedágios (R$ 9,50 e R$ 9,60), quase que diariamente, demonstram que o veículo
transitou pelos mesmos lugares o que não aconteceu normalmente com um veículo
de entrega de mercadoria”; (d) “(...) apenas um extrato de pedágios, de um único e
determinado mês do ano (outubro), com passagens em praças de pedágios
indeterminadas, não é suficiente para provar as alegações da executada, por isso,
pede seja mantida a penhora sobre os 2 (dois) veículos de fls. 87/88” e (e) “(...) o
agravante encerrou suas atividades irregularmente, e que age com má-fé ao declarar
que está em funcionamento e sediado na “Av. Getúlio Gargas, 1254, sala 1”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte
agravada contra a parte agravante, lastreada em notas fiscais, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
recebimento do valor de R$40.850,40, para março de 2019.
Em pesquisa realizada perante o Sistema Renajud,
foram localizados dois veículos de titularidade da parte agravante, a saber: (a)
Fiat/Strada HD, placa GDP 3638 e (b) Chevrolet/Montana placa FGP 3798, sendo
realizado o bloqueio de circulação dos bens (fls. 86/88 dos autos de origem).
O agravante ofereceu impugnação à penhora, aduzindo
a impenhorabilidade do veículo Fiat Strada, por ser utilizado para o exercício de
atividade econômica (fls. 107/110 dos autos de origem).
Após manifestação da parte credora (fls. 122/125 dos
autos de origem), a r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Fls. 107/110 e fls. 122/125: Conforme se observa na certidão de fls.
133/134, a empresa executada não mais se encontra em atividade
regular no endereço do estabelecimento informado.
2. Os documentos acostados a fls. 113/118 não são suficientes para
conferir a impenhorabilidade dos veículos, da forma como pretendida,
pois aquele principal pressuposto, qual seja, a existência de atividade
empresarial regular, sequer está suficientemente comprovado.
3. Logo, não há como atrelar a utilização dos veículos ao exercício de
atividade ou profissão.
4. Assim, rejeito a impugnação à penhora e mantenho o bloqueio de fls.
87/88.
5. Prossiga-se com a execução, providenciando o exequente
providências para avaliação dos veículos.
6. Sem prejuízo, providencie a tentativa de bloqueio por meio do
sistema SISBAJUD.
7. Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, para “reconhecer a impenhorabilidade do veículo” ou “a
alteração de bloqueio de circulação para bloqueio de transmissão, para que se
viabilize a circulação do veículo e manutenção do exercício da empresa”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. É impenhorável o veículo utilizado no exercício de
atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V, do CPC/2015, sendo
ônus do devedor a comprovação de que referido bem é necessário para o exercício de
sua profissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site:
(a)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO
CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 332 DO CPC. PROVA
TESTEMUNHAL.
OBJEÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. As diversas leis que disciplinam o processo
civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que
as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de
demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de
impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC, verbis:
"São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os
utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício
de qualquer profissão". 2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem
penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-
se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão.
Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará
tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil
brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou
de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a
própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp
839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06),
daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser
instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou
"necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro
interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os
automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis,
independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão
utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de
trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço. 4. No caso, o aresto
recorrido negou provimento ao agravo do ora recorrente, porque ele não fez prova da
"utilidade" ou "necessidade" do veículo penhorado para o exercício profissional.
Assim, para se infirmar a tese adotada no aresto recorrido - de que o recorrente não
fez prova da "utilidade" ou "necessidade" do bem penhorado para o exercício de sua
profissão - será necessário o reexame de matéria fática, o que é incompatível com a
natureza do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Tendo sido a discussão
sobre a impenhorabilidade do bem travada no âmbito da própria execução, por meio
de objeção de impenhorabilidade, não cabia, como não cabe, dilação probatória, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa pela não realização da prova
testemunhal. Ademais, se o ora recorrente sabia da necessidade de produzir provas
em juízo, deveria ter recorrido da decisão que cancelou a autuação dos embargos à
penhora, convertendo-o em objeção de impenhorabilidade inclusa nos próprios autos
da execução. Ausência de violação do art. 332 do CPC. 6. Recurso especial
conhecido em parte e não provido, divergindo da nobre Relatora” (2aT, REsp
1196142 / RS, rel. Min. Eliana Calmon, Rel. Min. p/ Acórdão Castro Meira, j.
05.10.2010, DJe 02.03.2011, o destaque não consta do original);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
(b) “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
AUTOMÓVEL
DE
REPRESENTANTE COMERCIAL. UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO. 1. Para que um bem seja considerado impenhorável, nos termos
do art. 649, VI, do CPC, não é necessário que ele seja imprescindível ao
exercício da profissão do representante comercial, sendo suficiente a
demonstração da sua utilidade. 2. Contudo, para se constatar a utilidade do
bem e, consequentemente, sua impenhorabilidade, devem ser analisadas as
circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se, com isso excessos. 3. O
veículo cuja penhora pretende-se desconstituir, conforme consta do acórdão
recorrido, é um Ford/Scort 1.6i, ano 1995, cujo valor de mercado atualmente não
supera os R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de acordo com a Tabela FIPE,
sendo que, na hipótese alienação judicial, o valor alcançado talvez nem seja
suficiente para o pagamento integral da dívida atualizada, permanecendo o recorrente
como executado e pior: com muito mais dificuldades para exercer sua profissão e
consequentemente, conseguir auferir renda para pagar a dívida. 4. Assim, mesmo
admitindo-se que o recorrente possa realizar sua atividade profissional através de
outros meios, vislumbra-se claramente que, na hipótese analisada, o automóvel
penhorado lhe é de extrema utilidade. 5. Recurso especial provido” (3a T, REsp
1090192 / SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.10.2011, DJe 20.10.2011, o destaque
não consta do original) e
(c) “DECISÃO 1.- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
interpõe Recurso Especial, fundamentado na alínea a do inciso III do artigo 105 do
permissivo constitucional, manifestado contra Acórdão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região que lhe foi desfavorável (Rel. Des. ÉLIO SIQUEIRA), restando assim
ementado (e-STJ fls. 74): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO:
PENHORA
DE
AUTOMÓVEL.-BEM
NECESSÁRIO E ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. CONFIGURAÇÃO
DA HIPÓTESE DO ART. 269, V, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA
CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. 1. O c. STJ, Corte uniformizadora da interpretação
da legislação federal, já firmou entendimento no sentido de que, "a menos que o
automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas
(REsp 839.24,0/CE, Rei. Min Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06),
daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rei. Min. Ruy
Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor
de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como 'útil' ou 'necessário' ao
desempenho' profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado,, fazer
prova dessa 'necessidade" ou 'utilidade'. (REsp 11 96142-RS, 2a Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, Relator p/acórdão Ministro Castro Meira, julg. 05/10/2010,
DJe 02/03/2011); 2. Caso em que o autor dos embargos faz a comprovação de que o
automóvel penhorado, que consta nos autos, de forma incontroversa, ser o único de
sua propriedade, é, necessário e útil ao desempenho da sua profissão de advogado,
haja vista a sua militância em comarcas da capital e interior do Estado de Sergipe,
com intimações para audiências em foros cíveis e trabalhistas diversos, 'em horários
'definidos pelas varas respectivas, não sendo possível o acompanhamento dos.
processos, de forma eficaz, mediante locomoção através de transporte coletivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
locado; 3. Sentença que determinou a insubsistência da constrição mantida. 4.
Apelação improvida. 2.- Nas razões do Especial, alega a Recorrente ofensa ao artigo
649, V, do Código de Processo Civil. Em suma, opõe-se contra a declaração de
impenhorabilidade de veículo, considerado pelo colegiado estadual indispensável ao
exercício da atividade profissional do executado. É o relatório. 3.- A irresignação não
merece prosperar. 4.- A respeito da penhora do veículo, verifica-se que o Tribunal
estadual concluiu com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 71/72): Como se
vê, a impenhorabilidade é exceção, devendo ser provada a necessidade e
utilidade do bem como instrumento de trabalho para a sua inserção nas
hipóteses do art. 649, V, do CPC. No caso dos autos, comungo com o
entendimento do MM. Juiz sentenciante de que os documentos de fís. 09 a 11,
demonstram que o automóvel do embargante/apelado é meio necessário e útil ao
desempenho da advocacia, haja vista a sua militância em comarcas do estado de
Sergipe, capital e interiores, com intimações para audiências em foros cíveis e
trabalhistas diversos, em horários definidos pelas varas respectivas, sendo,
portanto, inequívoca a necessidade e utilidade do veículo próprio para o
exercício da sua profissão de advogado. 5.- Sendo assim, infere-se que ultrapassar
os fundamentos do Acórdão recorrido (suficiência de provas do uso do veículo para o
exercício profissional) e acolher a tese sustentada pela Recorrente, demandaria
inevitavelmente o reexame de provas, uma vez que a convicção do Colegiado
estadual decorreu da análise probatória dos autos. Inafastável, por isso, o óbice da
Súmula 7 desta Corte. 6.- Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a impenhorabilidade de automóvel depende de prova de sua
utilidade ao exercício profissional do executado. A propósito: PROCESSO CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
AUTOMÓVEL DE REPRESENTANTE COMERCIAL. UTILIDADE PARA O
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 1. Para que um bem seja considerado
impenhorável, nos termos do art. 649, VI, do CPC, não é necessário que ele seja
imprescindível ao exercício da profissão do representante comercial, sendo
suficiente a demonstração da sua utilidade. 2. Contudo, para se constatar a
utilidade do bem e, consequentemente, sua impenhorabilidade, devem ser analisadas
as circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se, com isso excessos. 3. O
veículo cuja penhora pretende-se desconstituir, conforme consta do acórdão
recorrido, é um Ford/Scort 1.6i, ano 1995, cujo valor de mercado atualmente não
supera os R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de acordo com a Tabela FIPE,
sendo que, na hipótese alienação judicial, o valor alcançado talvez nem seja
suficiente para o pagamento integral da dívida atualizada, permanecendo o recorrente
como executado e pior: com muito mais dificuldades para exercer sua profissão e
consequentemente, conseguir auferir renda para pagar a dívida.4. Assim, mesmo
admitindo-se que o recorrente possa realizar sua atividade profissional através de
outros meios, vislumbra-se claramente que, na hipótese analisada, o automóvel
penhorado lhe é de extrema utilidade.5. Recurso especial provido. (REsp
1090192/SC,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
DJe20/10/2011); PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS.
PENHORA. VEÍCULO ÚTIL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ARTIGO
649, VI, DO CPC (ANTES DA LEI 11.382/2006). IMPENHORABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O acórdão regional reconheceu que o veículo
penhorado era utilizado como meio de transporte ao trabalho da recorrente. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
disso, a sentença foi taxativa no sentido de que tal veículo era usado pela embargante
(ora recorrente) para se locomover por várias cidades do Estado do Paraná, a fim de
exercer suas atividades de Coordenadora Pedagógica. 2. Assim, consoante já
decidiu este Superior Tribunal de Justiça, para que seja impenhorável, a lei não
exige que o bem seja imprescindível ao exercício da profissão, bastando que
confira ao devedor certa utilidade (REsp 472888/SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; REsp 39.853/GO, rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. O veículo objeto
de discussão era, de fato, útil ao exercício da profissão da recorrente, daí por
que não poderia ter sido penhorado, nos termos do art. 649, VI, do CPC. 4.
Recurso especial provido.(REsp 780.870/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/12/2008). Incide, portanto, o óbice da
Súmula 83 deste Corte. 7.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial.
Intimem-se” (REsp 1375168, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 05.06.2013, o destaque
não consta do original).
3.2. A parte agravante requereu a declaração de
impenhorabilidade dos veículos constritos, especialmente com relação ao Fiat Strada
HD, placa GDP 3638, por serem utilizados no exercício de sua atividade empresarial,
na entrega de mercadorias (fls. 107/110 dos autos de origem).
Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos,
como a parte agravante não produziu prova de relação de dependência entre os
veículos penhorados e o exercício de sua atividade, e nem restou comprovado que os
veículos constritos são empregados na entrega dos produtos vendidos a seus clientes,
porque somente foi juntado aos autos cópia de documentos relativos ao veículo Fiat
Strada, quais sejam, o CRLV, indicando que o agravante é possuidor do veículo
alienado fiduciariamente (fls. 116 dos autos de origem) e extrato emitido pela “Sem
Parar”, relativo à cobrança de pedágios no período entre 03.10.2020 a 29.10.2020
(fls. 117/118 dos autos de origem), ou seja, posterior à penhora e que não demonstra
qual o itinerário realizado pelo bem, em situação em que o Oficial de Justiça não
mais localizou o executado no endereço fornecido na procuração (fls. 111 e 133/134
dos autos de origem), de rigor a manutenção da r. decisão agravada que rejeitou o
pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos veículos constritos, nos termos
do art. 833, V, do CPC.
Quanto a estas questões, ausente argumento hábil da
parte agravante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido e, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação do r.
ato judicial recorrido, muito bem lançado pelo MM Juízo de Direito, Dr. Maurício
Tini Garcia, como razão de decidir, supra transcrito.
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
4. Quanto ao pedido de “alteração de bloqueio de
circulação para bloqueio de transmissão, para que se viabilize a circulação do veículo
e manutenção do exercício da empresa”, o recurso não pode ser conhecido.
4.1. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de Assis:
“Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem, no
mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não
controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício.
Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas
perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir se
o pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida no
órgão a quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou não
impugnação do agravante, devem ser examinadas e julgadas pelo órgão ad quem. (...)
A cognição do órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à questão
impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as ressalvas decorrentes do
conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual dos Recursos", RT, 2007,
SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do original); e (b) o
julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz: "EMENTA
Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da petição inicial.
Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de instrumento. Possibilidade
de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em supressão de instância a análise
pelo Tribunal de matéria de ordem pública invocada em preliminar de agravo
de instrumento. - As questões de ordem pública devem ser reconhecidas,
inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Recurso provido.
DECISÃO (...) Relatado o processo, decide-se. (...) b) Da apreciação de matéria de
ordem pública - art. 267, § 3o do CPC O STJ já pacificou entendimento no sentido de
reconhecer a possibilidade de apreciação, de ofício, das matérias de ordem pública,
tanto no primeiro grau como no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste
sentido, o Resp 598200, da relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de
01.07.2004; o AGA 446135, de minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp
285402, da relatoria do i. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de
07.05.2001. Assim, o efeito devolutivo do agravo de instrumento não se restringe
aos fundamentos da decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem.
Ademais, na hipótese em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de
matéria de ordem pública pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou
a prestação jurisdicional ao argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da
petição inicial como preliminares do agravo de instrumento interposto. Quanto
ao argumento apresentado no acórdão recorrido de que a apreciação das
questões em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância,
este não deve subsistir, pois, ao deferir a antecipação de tutela, o i. juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2289405-34.2020.8.26.0000
ultrapassou qualquer óbice processual, tendo, portanto, implicitamente
entendido que não havia inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte. Com isso,
fica prejudicada a discussão das demais questões suscitadas no presente recurso
especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do CPC, conheço em parte do
recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular o acórdão recorrido,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que analise as
preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp 575862/ES,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do original).
4.2. O pedido da parte agravante de “alteração de
bloqueio de circulação para bloqueio de transmissão, para que se viabilize a
circulação do veículo e manutenção do exercício da empresa” não foi apreciado, nem
envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública,
apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
A r. decisão recorrida pelo presente agravo decidiu
apenas e tão somente quanto ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de
bem móvel.
5. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em parte,
e desprovido.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator